Tribunal: TJDFT
Processo: 0700608-14.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. OITIVA DO OFENDIDO. ART. 201 DO CPP. REQUERIMENTO DA ACUSAÇÃO. DESNECESSIDADE. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. PREJUÍZO NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos do art. 201 do CPP, “[s]empre que possível, o ofendido será qualificado e perguntado sobre as circunstâncias da infração, quem seja ou presuma ser o seu autor, as provas que possa indicar, tomando-se por termo as suas declarações”.
2. No direito brasileiro, ao contrário de outras legislações, o sujeito passivo da ação criminosa não é ouvido como testemunha, mas a relevância do conhecimento que possui acerca do fato criminoso – notadamente nos casos em que participou ou presenciou a execução do delito, o que é frequente –, levou o legislador a prever a sua inquirição em capítulo separado do Título VII, como ato obrigatório da instrução, salvo impossibilidade (morte ou desaparecimento).” (Código de processo penal comentado [livro eletrônico] /coordenação Antonio Magalhães Gomes Filho, Alberto Zacharias Toron, Gustavo Henrique Badaró. 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021)
3. Dessa forma, o juiz, destinatário da prova, deve ouvir o ofendido sempre que seja possível, independentemente de pedido das partes, havendo de observar o contraditório na produção dessa prova.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.